Tribunal: STF
Processo: ADI 1587
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
EMENTA:  - Argüição de inconstitucionalidade de lei do Distrito
Federal, que mediante a instituição de crédito presumido de ICMS,
redundou em redução da alíquota efetiva do tributo, independentemente da celebração de convênio.
         Relevância da fundamentação jurídica do pedido, baseado na alegação de afronta ao disposto no art. 155, §2º, XII, g, da Constituição Federal. Cautelar deferida.